Tribunal: TJDFT
Processo: 0739102-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0739102-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS LEMOS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Antônio Marcos Lemos Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Vara da Fazenda Pública (ID de origem 169096478) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado contra o Distrito Federal, homologou os cálculos da Contadoria Judicial e acolheu a impugnação apresentada pelo devedor, determinando a expedição do requisitório de pagamento. O recorrente pleiteia o deferimento do benefício de gratuidade de justiça. Em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Observa-se, entretanto, que o recorrente não instrui o recurso com documentos que permitam aferir o enquadramento na condição de pessoa hipossuficiente. Além disso, verifica-se ter recolhido as custas processuais no processo de origem. Ante o exposto, intime-se o agravante para comprovar a situação fática que respalde a concessão do aludido benefício nessa instância recursal juntando copia da declaração de imposto de renda dos últimos dois anos, CTPS, contracheques e extratos bancários de contas de sua titularidade, ou, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, § 2o, e 1.007, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora